Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONCLUSÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESISTÊNCIA DO VENDEDOR. RESULTADO ÚTIL ALCANÇADO. COMISSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que resolveu o contrato de intermediação celebrado com a autora, ora recorrida, e impôs a restituição dos valores pagos em razão da impossibilidade de conclusão da compra de imóvel diante da negativa de financiamento pelas instituições financeiras procuradas. Aduzem os recorrentes que houve desistência por parte da autora recorrida e que o financiamento teria sido pré-aprovado pelo Banco Bradesco, sendo devida então a comissão de corretagem. Pedem a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.

2. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.

3. Segundo o art. 722 do Código Civil, "Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas". Em outras palavras, cuida o contrato de corretagem de pacto acessório, através do qual o corretor, munido da expertise no ramo em que trabalha, atua mediante as instruções recebidas para a celebração de um contrato principal. Trata-se, portanto, de verdadeira intermediação para a celebração de contratos outros, em que o corretor aproxima de seu cliente pessoas interessadas na entabulação de um negócio. Deve o corretor atuar com diligência e prudência, prestando todas as informações necessárias ao seu cliente, sob pena de responder por perdas e danos (art. 723/CC). A remuneração do corretor é paga, em regra, por aquele que o contratou, após obtido o resultado pretendido, ou ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes (art. 725/CC).

4. Nos contratos de intermediação de negócios, o corretor passa a ter direito à remuneração caso haja sucesso em sua intervenção, com a aproximação das partes para a conclusão do negócio. A comissão é devida, mesmo que as obrigações não sejam cumpridas entre comprador e o comitente e haja distrato em momento posterior ao contrato. No caso dos autos, o contrato foi verbal, mas restou comprovado também que a aproximação entre compradora e vendedor, ora recorrente, se deu em razão da atuação do recorrido, não merecendo reparos a sentença recorrida.

5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça já deferida.

6.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.